Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724916-27.2019.8.07.0000 RECORRENTES: NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER, IRACEMA MARTINS DOS SANTOS RECORRIDA: SANDRA HELENA LOPES UBERTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno prejudicado. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento. O inciso IV do art. 833 do CPC, prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Embora existam discussões nos tribunais que confere interpretação restritiva ao inciso IV, do artigo 833, CPC/2015, inclusive admitindo a penhora de penhora de parte módica do salário, essa interpretação não é pacífica e não tem cunho vinculativo. Até porque a norma processual civil supra transcrita é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. 4. Em obediência ao Código de Processo Civil, tem-se que são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, de sorte que a constrição, diretamente, sobre o respectivo salário, deve ser considerada indevida e, portanto, afastada 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria. Colacionam julgado do STJ, com o qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido de tratar-se de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: “Nenhuma particularidade está constatada pelo aresto recorrido que permitisse analisar a possibilidade penhorar salário além das exceções estritamente legais. Passar ao encalço de quais seriam as eventuais particularidades demanda incursão na seara na fático probatória, atividade não é realizável nesta via especial, ainda mais no âmbito de processo originado de agravo de instrumento, a teor da súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1879858. Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 6/4/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012